Tribunal: TJSP
Processo: 2061171-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061171-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada DENILSON AZEVEDO BARRETO DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061171-26.2020.8.26.0000 -Voto no 33746 e
2
Voto n. 33746
Agravo de instrumento n. 2061171-26.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Denilson Azevedo Barreto de Almeida
COMPETÊNCIA RECURSAL Execução da garantia fiduciária
Competência da Seção de Direito Privado III - (25a a 36a Câmaras)
Resolução 623/2013, art. 5o, III.3 - Redistribuição determinada.
Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão
da r. decisão de fls. 41 proferida nos autos do feito de tutela cautelar antecedente de
processo n. 1004523-34.2020.8.26.0100, que determinou a suspensão do leilão designado
para 23/01/2020.
Em suas razões recursais, o agravante alegou, em síntese,
regularidade do procedimento extrajudicial para excussão do imóvel dado em garantia
fiduciária; impossibilidade de purgação da mora após a averbação da consolidação da
propriedade; que houve certidão de notificação emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis; que houve transcurso do prazo legal para purgação da mora; impossibilidade de
suspensão do leilão; e, impossibilidade de consignação em juízo. Por fim, pleiteou o
provimento do recurso.
A fls. 42, foi negado o pedido liminar e dispensada a manifestação
da parte agravada.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Conforme se verifica no pedido da petição inicial e no contrato
juntado aos autos a fls. 29/36, a matéria ora discutida está fundada em contrato de
alienação fiduciária, a qual está inserida na competência da denominada Seção de Direito
Privado III, ou seja, da 25a. a 36a. Câmaras, conforme disposto no artigo 5o, inciso III, item
III.3, da Resolução no. 623/2013, do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061171-26.2020.8.26.0000 -Voto no 33746 e
3
segue:
“III Terceira Subseção, composta pela 25a a 36a
Câmaras, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
(...)
III.3 - Ações e execuções oriundas de contrato de
alienação fiduciária em que se discuta garantia”
Portanto, não se conhece do recurso, determinando-se a
redistribuição a uma das Colendas Câmaras de Direito Privado do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, correspondentes a 25a a 36a Câmaras (Direito Privado III),
oportunidade em que, o Douto e Ilustre Desembargador reexaminará, em todos os seus
ângulos, o pedido liminar deduzido no presente agravo de instrumento.
Ante o exposto, nega-se conhecimento ao presente recurso, com
determinação.
Roberto Mac Cracken
Relator